Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-14.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002103-14.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J. DEISE DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 09.051.163/0001-78 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 15.628.238/0002-14 (RECORRIDO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002103-14.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

Sanya Comercial Distribuidora e Importação Eireli e Itaú Unibanco S.A.

Parte Recorrida(s):
J. Deise do Nascimento - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROTESTO DE DUPLICATA DE PRODUTOS QUE NÃO FORAM COMPRADOS – AUSÊNCIA DE ACEITE OU PROVA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PESSOA JURÍDICA – VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se, na origem, de ação anulatória por meio da qual a parte autora postula o cancelamento de protesto, em decorrência de emissão indevida de nota fiscal de vendas e, consequentemente a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

2.

Sustenta a autora que a ré
Sanya Comercial Distribuidora e Importação Eireli

emitiu nota fiscal e duplicatas de produtos não solicitados e realizou o endosso via mandato para a ré

Itaú Unibanco S.A.

3.

Afirma ainda, que a instituição financeira gerou boletos sem a devida cautela de verificar a existência de aceite ou provas de exigibilidade do título. Diante do ocorrido, a autora informa que entrou em contato com a primeira reclamada para que providenciasse a baixa e o cancelamento do protesto, contudo, restou sem êxito.

4.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a nulidade do título, objeto do protesto
e condenou as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, determinando o cancelamento do protesto relacionado.

5.

Em suas razões recursais, as rés
, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito,
pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o argumento de ausência de provas quanto ao dano moral alegado.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés/recorrentes. Isso porque, em tese, foram as mesmas quem deram causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

7.

Da análise dos autos, resta incontroverso, a existência de protesto da duplicata mercantil n° 0020871182, em nome da parte autora, no valor de R$ 1.988,87 (mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), emitida pela empresa ré
Sanya Comercial Distribuidora e Importação Eireli, cujo título foi apresentado, em cartório pela instituição financeira
Itaú Unibanco S.A..

8.

Por outro lado, verifica-se
a ausência de aceite/assinatura de recebimento das notas fiscais pela empresa devedora, fato esse que
sequer ficou comprovado que o título de crédito apresentado pela primeira ré ao banco requerido possuía todos os requisitos legais para realização de protesto
.

9.

Somado a isso,
tratando-se de título causal, a emissão da duplicata deve corresponder a uma relação mercantil de compra ou de prestação de serviços devidamente comprovados e corresponder à extração da respectiva fatura, o que não restou comprovado nos autos.

10.

Portanto, verificada as incongruências referentes às notas fiscais e no instrumento de protesto, aliadas à manutenção do protesto em nome da parte autora, mesmo tendo ela adotado todas as providências necessárias para realização da baixa da constrição, entendo que fica configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar das rés.

11.

Diante desse cenário, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

14.

Por consequência,
condeno
as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95
).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022